Tribunal: TJMT
Processo: 1036721-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036721-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ERIKA ALENCAR FERREIRA - CPF: 850.706.531-72 (AGRAVADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Erika Alencar Ferreira contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Ecosport FSL AT 1.5, Ford, 2018/2019, Placa QCO3505, adquirido mediante contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento das parcelas referentes a setembro, outubro e novembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside em verificar se a conduta da instituição financeira caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a mora da devedora, considerando a negociação do débito e a emissão de boletos administrativos pelo próprio credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A aceitação de pagamentos pelo credor sem ressalvas formais e a continuidade da busca e apreensão, apesar das tratativas negociais, violam o princípio da boa-fé objetiva e configuram
venire
contra
factum

proprium
.

4. O comportamento contraditório do credor gera expectativa legítima de regularização da dívida pela devedora, descaracterizando a mora e afastando o requisito para a busca e apreensão.

5. Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais estaduais reforçam o entendimento de que a emissão de boletos pelo próprio credor, após a suposta inadimplência, implica a renúncia tácita ao direito de buscar a apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão do veículo.

Tese de julgamento:

“1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, pode descaracterizar a mora e afastar o requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. A continuidade da ação de busca e apreensão, apesar da negociação e emissão de boletos administrativos pelo próprio credor, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura
venire
contra
factum

proprium
”.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 422 e 944; Decreto-Lei no 911/1969.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de
A
gravo de Instrumento, interposto por ERIKA ALENCAR FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de consórcio, sob alegação de inadimplemento contratual.

A Agravante sustenta que já quitou 78,38% do valor do contrato de consórcio e que houve comportamento contraditório por parte da Agravada, a qual, mesmo após negociar acordo de pagamento e prometer envio de boleto, procedeu com a apreensão do veículo.

Argumenta, ainda, que tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, além de descaracterizar a mora. Pugna pela revogação da liminar concedida.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso

atribuindo-lhe

efeito suspensivo
(id.
2
60771658
)
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada no id. 2
63088292
.

Da decisão liminar proferida por este Relator, a parte Agravada interpôs Recurso de Agravo Interno (id.
263071761).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ERIKA ALENCAR FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de consórcio, sob alegação de inadimplemento contratual.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
alterar
a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que

determinou

a busca e apreensão do veículo Ecosport F
SL AT 1.5, Ford, 2018/2019, Placa QCO3505, adquirido pela ora Agravante por meio de contrato de alienação fiduciária em garantia.

Extrai-se dos autos que as parcelas vencidas e não adimplidas pela parte Agravante
se referem
aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024.

Com tais informações, o Juízo de primeiro grau determinou a busca e apreensão do veículo.

Da análise dos autos originários, bem como das petições e documentos juntados no presente recurso, verifica-se que a parte Agravante

No caso em tela, a controvérsia recai sobre a existência de comportamento contraditório por parte da Agravada, que teria negociado o pagamento das parcelas em atraso e, concomitantemente, dado prosseguimento à ação de busca e apreensão.

Tal conduta

configura violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, como já reconhecido por este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido, colaciono entendimento proferido por este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO. ENVIO DE BOLETOS. PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. ACEITAÇÃO DOS PAGAMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora em razão da aceitação de pagamentos parciais e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) Definir se a aceitação de pagamentos parciais descaracteriza a mora e justifica a extinção da ação de busca e apreensão.

(
ii
) Analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aceitação de pagamentos parciais pela instituição financeira, sem ressalvas ou notificação formal quanto à insuficiência para purgação da mora, caracteriza comportamento contraditório, configurando “
venire
contra
factum

proprium
” e violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

4. A continuidade da busca e apreensão do bem após a aceitação dos pagamentos e as tratativas entre as partes geraram na devedora a legítima expectativa de regularização da dívida, descaracterizando a mora e justificando a extinção da ação.

5. A apreensão do veículo, mesmo após renegociação do débito e pagamento de parcelas, configura abuso de direito, causando dano moral in
re

ipsa
, que não depende de comprovação específica.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da medida (CC, art. 944).

7. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é devida, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, pode descaracterizar a mora e justificar a extinção da ação de busca e apreensão, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva.

2. A apreensão indevida de veículo em contexto de renegociação de dívida gera dano moral, cujo valor deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 422 e 944; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 2o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada:

- TJ-GO, AI no 0220796-19.2020.8.09.0000, Rel. Des. Francisco
Vildon
José Valente, j. 20.07.2020.

- TJ-MT, AC no 1026440-92.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.05.2023.

- TJ-MT, Recurso Inominado no 1000328-52.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 03.03.2023.

(N.U 1006117-25.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)”.

Além do mais, conforme se verifica das últimas movimentações do processo originário, a parte Agravante já adimpliu as parcelas referentes aos meses de atraso
(id. 182081797).

Sendo assim,
o que se tem, é que a parte Agravada está atuando a partir de comportamento contraditório, visto que emitiu boletos administrativamente ao devedor fiduciante, permitindo o pagamento das parcelas que levaram ao ajuizamento da presente demanda.

Logo, a revogação da decisão que determinou a busca e apreensão do referido veículo é medida impositiva.

Neste sentido, entendimento de Tribunal pátrio:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA AFASTADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório
venire
contra
factum

proprium
, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso em apreço, restou evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, emitiu boletos administrativamente ao devedor fiduciante para pagamento das parcelas em atraso. Pagamentos realizados pelo devedor. Imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, por carência de ação, diante da descaracterização da mora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA.

(TJ-RS - AI: 70080878424 RS, Relator.:
Angela
Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)”.

Por fim, com o julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, prejudicada a análise do Recurso de Agravo Interno constante no id. 263071761 dos autos eletrônicos.

Forte
nessas razões
,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para
reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido liminar de busca e apreensão do automóvel.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025